Tribunal: TJSP
Processo: 1002185-34.2021.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Alegação da autora de que jamais contratou com a ré, mas teve seu nome incluído em cadastros restritivos de crédito. Inversão do ônus da prova por se tratar de relação de consumo equiparada, existir verossimilhança das alegações e pela impossibilidade de produção de prova de fato negativo. Ré que

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Alegação da autora de que jamais contratou com a ré, mas teve seu nome incluído em cadastros restritivos de crédito. Inversão do ônus da prova por se tratar de relação de consumo equiparada, existir verossimilhança das alegações e pela impossibilidade de produção de prova de fato negativo. Ré que não demonstrou a efetiva ocorrência do negócio jurídico. Responsabilidade objetiva configurada. Dano moral in "re ipsa". Além da negativação do nome, a autora demonstrou recusa de crédito e rebaixamento do "score". Indenização fixada em valor que atende os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Ilícito extracontratual, juros moratórios devidos desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. Sentença confirmada.

Recurso improvido.